Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISIONAIS E TRANSITÓRIOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS. REQUISITOS AUSENTES. PRAZO ACORDADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisionais em favor de ex-companheiro são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em decorrência do dever legal de assistência mútua, baseados no binômio necessidade-possibilidade. E os alimentos transitórios são cabíveis apenas quando demonstrada a indispensabilidade ao sustento do consorte, devidos, em regra, por período determinado e razoável, para que o ex-companheiro se organize e alcance sua independência financeira.
2. A despeito da característica transitória nos alimentos devidos entre os ex-cônjuges, o ônus de provar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o alimentante, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor.
3. No caso concreto, em que os alimentos foram fixados por prazo determinado de 18 meses, as provas trazidas aos autos não demonstram que o agravante não possui condições de arcar com os alimentos provisórios arbitrados na origem sem comprometer o seu sustento, tampouco evidenciam que a agravada possui meios próprios de subsistência, sendo necessária dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.